Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734220-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN PINHEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente não formulou pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora